Tribunal: TJBA
Processo: 8007921-66.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007921-66.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LIMA RIBEIRO

Advogado(s)
:
THAIANA CARLA MUNIZ GUEDES

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA VERBAL DE CONTEMPLAÇÃO EM PRAZO GARANTIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL ROBUSTO EM SENTIDO CONTRÁRIO. CONTRATO E DECLARAÇÕES ASSINADAS PELO CONSUMIDOR COM ADVERTÊNCIAS EXPRESSAS E CLARAS SOBRE A INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE DATA PARA CONTEMPLAÇÃO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO PELA ADMINISTRADORA. VÍCIO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

1. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça quando a parte impugnante não produz prova capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

2. No mérito, a simples alegação de vício de consentimento, consubstanciada em suposta promessa verbal de contemplação em prazo certo, é infirmada por robusto conjunto probatório documental, que inclui o contrato de adesão e múltiplas declarações assinadas pelo consumidor, inclusive de próprio punho, atestando sua plena ciência de que a contemplação ocorreria unicamente por sorteio ou lance, sem qualquer garantia de data.

3. Ademais, verifica-se dos autos que a administradora de consórcios cumpriu seu dever de informação (art. 6º, III, do CDC) ao inserir cláusulas contratuais claras e advertências ostensivas sobre as regras de contemplação, não podendo a alegação genérica de promessa verbal prevalecer sobre a prova documental firmada pelo próprio consumidor.

4. Assim, ausente a comprovação do ato ilícito (publicidade enganosa ou falha na prestação do serviço), não há que se falar em rescisão do contrato por culpa da administradora, tampouco em dever de indenizar por danos morais ou de restituir imediatamente as parcelas pagas. A desistência do consorciado rege-se pelas normas legais e contratuais aplicáveis.

5. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR suscitada em contrarrazões e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05